Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos é frágil para justificar a condenação do recorrido pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, uma vez que o depoimento da vítima não foi firme e coerente, tampouco foi corroborado por outros elementos de prova, existindo dúvida razoável a favorecer o réu.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.